Tribunal: STF
Processo: AI 602477
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Competência.
   Juízo de admissibildiade. Turma Recursal. 3. A competência para o
   juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto
   contra acórdão proferido pela Turma Recursal é de seu Presidente.
   No entanto, uma vez interposto agravo de instrumento contra a
   decisão do Presidente do Tribunal de Justiça, e o relator ou o
   colegiado no Supremo Tribunal Federal tenha proferido decisão
   negando seguimento ao extraordinário, é desnecessário devolvê-lo
   ao Presidente da Turma Recursal, pois o juízo definitivo de
   admissibilidade incumbirá sempre a este Tribunal. Precedentes. 4.
   Agravo regimental a que se nega provimento.